Tribunal: TJSP
Processo: 2184905-43.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Transporte e depósito de expressiva quantidade de drogas (cerca de 30kg de maconha). Embora os crimes em questão não tenham sido cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, a apreensão de expressiva quantidade de drogas, com significativo peso líquido, em transporte e depósito,

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Transporte e depósito de expressiva quantidade de drogas (cerca de 30kg de maconha). Embora os crimes em questão não tenham sido cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, a apreensão de expressiva quantidade de drogas, com significativo peso líquido, em transporte e depósito, demonstra que o paciente, ao menos em tese, se dedica a atividades criminosas, de modo que sua segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da prisão preventiva. Ordem denegada.